Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743060-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. C. D. A. C. AGRAVADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA, CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA, THOMAS POTTKER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator